Tribunal: TJDFT
Processo: 0742140-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Processo : 0742140-41.2020.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 71328457 dos autos originários n. 0710669-54.2018.8.07.0007), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a penhora parcial do salário da executada, aqui agravada, para pagamento do débito. O recurso foi desprovido, por unanimidade, mantendo a decisão agravada, por reconhecer que é “incabível a determinação de bloqueio sobre a folha de pagamento da executada-agravada, em qualquer percentual, para pagamento de dívida que não ostenta natureza alimentar, diante da regra legal que assegura sua impenhorabilidade absoluta” (id. 23390635) Inconformado com o acórdão, o agravante interpôs recurso especial (id. 24533623), admitido pela Presidência deste eg. Tribunal (id. 24834393). Ao recurso especial (REsp n. 1.938.858/DF), o Superior Tribunal de Justiça deu provimento para reconhecer a possibilidade de penhora de parcela da remuneração da agravada, determinando o retorno dos autos a este Órgão para, de acordo com as balizas firmadas pelos precedentes mencionados, ser arbitrado o percentual adequado da penhora do salário da agravada, conforme as possibilidades desta (id. 54809924 – p. 4/8). Os autos retornam a esta eg. Corte após o julgamento de embargos de divergência, providos para reconhecer a possibilidade de penhora salarial (id. 54809924 – p. 120/124), e inadmissão de RE nos embargos de divergência em recurso especial (id. 54809925 – p. 26/27). Em consulta aos autos de origem, consta que as partes firmaram acordo, seguido de quitação (tácita) e sentença de extinção pelo pagamento, proferida em 08/02/2024 (id. 186205881 na origem), ante a ausência de manifestação do credor sobre a satisfação da obrigação. Autos conclusos em 12/01/2024. Embora distribuído para a minha relatoria, o recurso foi julgado e retornou do Superior Tribunal de Justiça quando não mais integrava a 7a Turma Cível, em razão de acesso ao Tribunal e nova designação. Assim, não se tratando de processo ou recurso “não julgado”, não incide a regra do art. 83 e parágrafo único do RITJDFT, sendo aplicável ao caso o art. 85, parágrafo único. Vejamos: Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. (Grifado) Ante o exposto, devolvam-se os autos para redistribuição a desembargador integrante da 7a Turma Cível. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator